Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707777-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADOS: RAQUEL RUZIGUIM PINTO, RONALDO DA SILVA FARIAS, SHEYLA VALENTE LEAO FARIAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Márcia Oliveira de Faria em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor de Sidney Valente Leão, indeferira o pedido de inclusão no polo passivo da execução de Raquel Ruziguim Pinto e de Ronaldo da Silva Farias, ao fundamento de que o título exequendo é o instrumento de confissão de dívida assinada pelo executado Sidney em favor de Geraldo Cordeiro, cujo crédito fora cedido à exequente por meio de cessão de crédito, não se tratando, portanto, de execução dos cheques firmados por Ronaldo e Raquel. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento da inclusão dos agravados no polo passivo da ação ou, alternativamente, a suspensão do processo de execução até o julgamento do agravo, e, alfim, a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a questão abordada pelo decisum tem como objeto matéria já analisada em ação monitória conexa (processo no 0708659-95.2018.8.07.0020), já tendo sido reconhecida a litispendência, considerando-se a identidade de causa de pedir entre as pretensões. Pontuara que fora ratificada a tese de que não caberia uma ação independente para opor execução contra os agravados garantidores da obrigação, que emitiram os cheques como caução. Asseverara a agravante haver coisa julgada sobre a reconhecida litispendência entre a ação objeto dos autos e a ação monitória que pretendia a execução dos cheques emitidos como caução do contrato exequendo. Afirmara que, dessa forma, deve ser deferida a inclusão dos garantidores no polo passivo da execução para responderem até o limite do valor atualizado da garantia prestada. Aduzira que o débito decorrente dos cheques fora abarcado pelo título exequendo e que os cheques só seriam devolvidos após a compensação dos pagamentos, o que não ocorrera até a data da interposição do recurso, denotando que a execução dos cheques integra o débito exequendo. Acrescentara a agravante que há risco na demora, uma vez que a execução se encontra em risco de ser extinta por ausência de localização de bens, além da existência de probabilidade do direito, visto que a litispendência resulta da consequência lógica de que eventual recebimento dos valores garantidos pelos cheques não pode ser feito em outro processo, senão no mesmo processo que primeiramente induzira a litispendência. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Márcia Oliveira de Faria em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor de Sidney Valente Leão, indeferira o pedido de inclusão no polo passivo da execução de Raquel Ruziguim Pinto e de Ronaldo da Silva Farias, ao fundamento de que o título exequendo é o instrumento de confissão de dívida assinada pelo executado Sidney em favor de Geraldo Cordeiro, cujo crédito fora cedido à exequente por meio de cessão de crédito, não se tratando, portanto, de execução dos cheques firmados por Ronaldo e Raquel. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento da inclusão dos agravados no polo passivo da ação ou, alternativamente, a suspensão do processo de execução até o julgamento do agravo, e, alfim, a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor de Sidney Valente Leão, indeferira o pedido de inclusão no polo passivo da execução de Raquel Ruziguim Pinto e de Ronaldo da Silva Farias, por não se tratar o caso em tela de execução dos cheques por eles firmados. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de inclusão de litisconsortes no polo passivo da execução de título extrajudicial. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de inclusão de litisconsortes no polo passivo da execução, não abrangidos pelo instrumento de confissão de dívida executado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)